Tribunal: STF
Processo: RHC 242005
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o recorrente é investigado no âmbito da "Operação Ciconia", voltada à apurar a suposta formação de cartel, associação criminosa e organização criminosa no âmbito dos serviços de transporte rodoviário de veículos zero-quilômetro.



    No presente recurso, a defesa do recorrente sustenta que, "em sendo ele em tese detentor de foro por prerrogativa de função, quem deve dizer se é ou não competente – e antes de qualquer medida judicial invasiva -, é o tribunal competente para o foro privilegiado."



    Requer, ao final, 



    “se dê provimento ao recurso, para conceder a ordem, no sentido de declarar que, sem consultar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais opportuno tempore, a Juíza da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo/SP, era incompetente para deferir as medidas invasivas que deferiu, todas elas, que, portanto, devem ser declaradas nulas, com a nulidade por derivação de tudo o que dessas decisões decorreu.”



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de anulação de investigacão. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF contra decisão monocrática do c. STJ, ausente o esgotamento da instância a quo. 2. Em estreita via mandamental, a defesa não demonstrou, por prova plena ou por argumento contundente, que os crimes em apuração relacionem-se com o atual cargo eletivo que o recorrente ocupa. Nos termos do quanto decidido pelo Plenário deste e. STF na Questão de Ordem na AP 937 QO, não se verifica, de plano, que o foro penal especial do recorrente esteja sendo inobservado. 3. Pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O recurso volta-se contra decisão singular proferida pelo Relator no bojo do HC nº 895.257/SP (edoc. 32).



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).”  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente